Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-32.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-32.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINDA LIEBER DE ARAUJO - CPF: 663.569.119-72 (APELANTE), DENISE GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 013.033.001-92 (ADVOGADO), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela exequente, fundamentada no art. 485, III, do CPC, após a ausência de manifestação mesmo após intimação pessoal. A exequente alega nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação de seu patrono e de inexistência de requerimento da parte executada para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida de regular intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC; e (
ii
) analisar se, em se tratando de execução não embargada, há necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC. Nos autos, ficou comprovado que a exequente foi regularmente intimada de forma pessoal, e sua inércia ensejou a extinção.

Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente a hipótese de extinção da execução por abandono, o entendimento jurisprudencial consolidado admite essa possibilidade com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme autoriza o art. 771 do CPC.

Tratando-se de execução não embargada, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõem o art. 485, §6o, do CPC, e a Súmula 240 do STJ, que não se aplica à presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, ainda que por meio eletrônico, sendo desnecessário requerimento da parte executada em se tratando de execução não embargada.

O rol do art. 924 do CPC, que prevê as hipóteses de extinção da execução, não é taxativo, sendo admissível a extinção por abandono da causa com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, §1o e §6o; 771; 924; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020.

TJMT, Apelação no 0000170-94.2011.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022,
DJe
12.12.2022.

TJMT, Apelação no 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024,
DJe
29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
CAROLINDA LIEBER DE ARAUJO
em face da

r.
sentença

proferida
pel
o
d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Juara
/MT
que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,

proposta
pela Apelante em face de
BIATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO PICCIN
,
extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pe
la exequente
, nos termos do art. 485, inciso III
,
do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
,
a Apelante sustenta que,
ainda que se constate a sua intimação pessoal (art. 485, § 1o, do CPC), a prévia intimação eletrônica do patrono seria necessária a fim de lhe suprir a falta, o que não
ocorreu na
hipótese.

Realça que o processo se encontra em trâmite desde o ano de 2020

sem que tenha ocorrido a efetividade da tutela jurisdicional, não sendo

razoável a extinção do feito em razão de suposta inércia por período proporcionalmente ínfimo frente ao lapso temporal de trâmite do processo.

Salienta que também é imprescindível o requerimento da executada para extinção do processo, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ
, contudo, não houve nenhuma manifestação nesse sentido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem.

É o relatório.

Inclua-se
em p
auta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

CAROLINDA LIEBER DE ARAUJO

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

em desfavor de

BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN
,
sustentando ser credora
da importância de R$46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), valor representado pelo cheque número 00156, Banco Bradesco, emitido em 14/01/2020.

Conforme consta,
a
pós a citação da executada e de algumas tentativas de busca de bens penhoráveis ter restado infrutífera, foi deferido a busca de bens via sistema SNIPER, bem como a inclusão da executada no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Posteriormente
,
foi determinada a intimação da parte exequente para dar prosseguimento no feito, oportunidade em que requereu a dilação de prazo para apresentar a certidão de casamento da executada, por duas vezes.

Ultrapassado os prazos requeridos, a exequente foi intimada, de forma eletrônica, para se manifestar em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, o Magistrado de origem determinou a
intimação pessoal
da Apelante para dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente intimada,
o prazo transcorreu sem
nenhuma
manifestação
da exequente
(ID
2
56450718
).

D
iante disso
, o Magistrado singular proferiu sentença
em
23/08/2024

extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pel
a exequente
, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
com a
r.
sentença,
a

A
pelante
sustenta que ela deve
ser anulada
, uma vez que
seu patrono deveria ter sido intimado para suprir a falta de intimação, salientando que também não houve nenhum requerimento da parte executada no sentido de extinção do feito.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a
A
pelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC.

Embora não conste no art. 924 do CPC
a possibilidade de extinção da execução por abandono, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é perfeitamente possível.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)

(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR

AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
.
”
(N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
(
g.n
.)

É possível verificar que os atos processuais que antecederam a prolação da sentença se referem
à
s
determinações para que a exequente, ora Apelante, desse prosseguimento ao feito
, sob pena de extinção, sendo que a primeira intimação se deu de forma eletrônica, via DJEN, e a segunda in
timação foi efetuada de forma pessoal.

Assim, evidente que a extinção do feito por abandono da causa pela exequente se deu na forma do disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, isto é, foi devidamente precedida de intimação pessoal para que a parte se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, em consonância com citada regra processual.

Logo
, a insurgência da Apelante não prospera, haja vista que sua omissão no cumprimento da decisão judicial configurou hipótese legal de extinção do feito, conforme estabelece o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, importa salientar que a extinção do feito por abandono da causa, no presente caso,
prescinde de prévio requerimento da executada.

Isso porque, tratando-se execução não embargada, como o caso dos autos, o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo, de ofício,
independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária
, afastando-se, assim, a incidência da exigência descrita na Súmula no 240 do STJ e do artigo 485, §6o, do CPC:

"Art. 485.

(...)

§ 6o oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu".

Súmula 240 do STJ - "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
– PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA –
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADA – ROL DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de inaplicável a Súmula 240 do STJ nas execuções não embargadas. Não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar, a teor do art. art. 485, III, §1o, do CPC
. Conforme entendimento do STJ, “o art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva”. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)
As situações que levam à extinção do processo de execução arroladas no art. 924 do CPC não são taxativas,
portanto
admite-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil
.
”

(N.U 0000170-94.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
(
g.n
.)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025